Tribunal: STF
Processo: RE 670569
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Processual Penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Competência da Justiça Federal para julgar e processar crimes de falsificação de selo de junta comercial. Interesse jurídico direto e específico da União demonstrado. Artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Regimental não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.



    2. O julgado ora impugnado, ao assentar que “a mera falsificação de documento oriundo da Junta Comercial não enseja o processamento perante a Justiça Federal, porquanto ausente interesse da União” (fl. 114), divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal, que, em casos como esse, tem assentado a competência da Justiça Federal.



    3. Agravo regimental não provido.